Tribunal: TJBA
Processo: 8001577-62.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001577-62.2020.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARLUCIA CARVALHO DE SOUZA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

PJ8

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
A
ÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

F
ORNECIMENTO
DE MEDICAMENTO.
PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE FIBROMIALGIA.
PRESCRIÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO COM DULOXETINA, PREGABALINA, ZOLPIDEM E CICLOBENZAPRINA. RELATÓRIO MÉDICO QUE ATESTA A AUSÊNCIA DE URGÊNCIA.
NOTA TÉCNICA DO NATJUS. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. TEMA 106 DO STJ. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SENTENÇA
MANTIDA
.

RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8001577-62.2020.8.05.0032

em que figuram como Apelante,
MARLUCIA CARVALHO DE SOUZA,
e Apelados,
ESTADO DA BAHIA

e
MUNICIPIO DE BRUMADO.

Acordam

os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia
em
CONHECER
E
NEGAR
PROVIMENTO

AO
RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2023.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça